Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716561-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VITORIANO SILVA SANTOS MURRIETA JUNIOR D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário da apelação, Dr. Ricardo Lopes Godoy (ID 12315283, pág. 12) não consta no rol dos procuradores nos documentos ao ID 12315255, pág. 1, e ao ID 12315259, pág. 1, bem como não possui poderes constituídos para representação da instituição financeira no substabelecimento ao ID 12315253. Sob pena de não conhecimento de sua apelação e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator